Tribunal: TJMT
Processo: 0001797-03.2010.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001797-03.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMILDO PEROTTO - CPF: 298.986.761-91 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADO DENTRO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.

O juízo de origem entendeu pela fluência do prazo prescricional trienal, iniciado em 08.11.2016, e encerrado em 08.11.2020, sem causas suspensivas ou interruptivas válidas, julgando extinto o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de citação por edital formulado antes do fim do prazo trienal é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no Tema 568/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve considerar a ausência de suspensão expressa da execução, sendo iniciado um ano após a ciência da não localização do executado.

5.

O requerimento de citação por edital, ainda que a diligência tenha sido efetivada posteriormente, interrompe retroativamente a prescrição, na forma do Tema 568/STJ.

6.

O exequente adotou medidas processuais dentro do prazo legal, não se podendo atribuir a paralisação à sua inércia, aplicando-se o entendimento da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A prática de ato processual eficaz, como o pedido de citação por edital, formulado dentro do prazo de prescrição intercorrente, interrompe retroativamente o prazo, nos termos do Tema 568/STJ. 2. Não configura inércia do exequente a demora na efetivação de diligências atribuíveis à morosidade do Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 487, II, e 921, § 4º; Lei nº 14.195/2021, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; TJMT, Apelação Cível nº 0000329-52.1999.8.11.0038, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, alega o agravante que a sentença recorrida aplicou indevidamente o art. 921, §4º, do CPC, com base em disposição inserida pela Lei nº 14.195/2021, cujo efeito não poderia retroagir aos atos processuais pretéritos. Sustenta a ausência de inércia e a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, pugnando pelo provimento do recurso, para determinar o regular prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Ressalta que as diligências requeridas pelo apelante não foram suficientes para suspender ou interromper a prescrição. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada em 2010, diante do transcurso do prazo trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Na análise do trâmite processual, verifica-se que a paralisação do feito por longos períodos decorreu, em larga medida, da morosidade na atuação judicial.

Apesar da execução ter sido ajuizada em 2010, apenas em 06/05/2016 foi certificada nos autos a primeira tentativa de citação do executado, tendo tomado ciência o
exequente em 08/11/2016
(ID 290428883 – pág. 61), conforme petição requerendo diligências para identificação do endereço do executado. O pedido foi indeferido diante da ausência de comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo exequente, decisão da qual foi intimado o banco credor em 21/02/2017. O exequente indicou novo endereço para tentativa de citação em 03/03/2017 e o mandado foi expedido em junho do mesmo ano (ID 290428883 – pág. 68).

Em 03/08/2017, foi acostada certidão negativa de citação (ID 290428883 – pág. 77), mas apenas em 19/04/2018 foi determinada a intimação do banco para manifestação sobre a diligência. Em 08/05/2018, o exequente novamente se manifestou requerendo a pesquisa via INFOJUD, o que foi deferido e cumprido em 24/10/2018, mas a intimação só foi ordenada em 08/04/2019, respondendo o bando em 22/04/2019, com o depósito das custas para nova diligência.

Em 21/11/2019 foi expedido novo mandado de citação no endereço identificado via INFOJUD, sendo mais uma vez infrutífera a tentativa de citação.
Em 19/12/2019 o banco postulou pela citação por edital
, que foi cumprida
apenas no ano de 2023
, após o juízo ter chamado o feito à ordem para realizar novas tentativas de identificação do endereço do executado, sem sucesso.

Como visto, o
exequente deu o devido andamento
ao processo
, e não ficou inerte em momento algum,
embora
alguns atos e pedidos
tenham
demora
do
consideravelmente para serem concretizados e analisados, o que não pode ser atribuído
ao credor
(Súmula 106 do STJ).

Além disso, o juízo
a quo
declarou a prescrição intercorrente, fixando como termo inicial a data de 08/11/2016 — ocasião em que o exequente tomou ciência da não localização do devedor —, findando-se, segundo consignado, o prazo em 08/11/2020, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

Na sistemática adotada de acordo com o REsp 1.340.553/RS, considerando-se a ausência de suspensão expressa da execução, tem-se que o termo inicial da contagem é a data de
08/11/2017 (um ano após a ciência da não localização do executado), findando-se em 08/11/2020.

No entanto, observa-se a ocorrência de fato interruptivo da prescrição intercorrente
em 19/12/2019
, quando o exequente pediu a citação por edital do executado, ainda que cumprida apenas em 2023.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com a tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568), de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, firmou o seu posicionamento no seguinte sentido:

Tema Repetitivo nº 568 do Superior Tribunal de Justiça: "Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
." (
REsp n. 1.340.553/RS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse mesmo sentido, em aplicação do Tema 568 à execução de título extrajudicial, decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - PENHORA REALIZADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – TEMA 568 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Não há ofensa ao contraditório quando a extinção da lide por reconhecimento da prescrição foi precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). O decurso do prazo da prescrição intercorrente é interrompido quando há efetiva constrição patrimonial (Tema 568 do STJ). (N.U 0000329-52.1999.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Conclui-se, portanto, que a sentença merece reforma para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025